Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Constatada omissão no acórdão, os embargos de declaração opostos devem ser acolhidos, a fim de corrigir o vício. Todavia, sem efeitos infringentes.
4. Embargos declaratórios acolhidos.